Tribunal: STF
Processo: ADPF 834
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIA N. 225/2018 E OFÍCIO CIRCULAR N. 1/2021, EDITADOS PELO PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA. NÃO CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO QUANTO AO OFÍCIO CIRCULAR N. 1/2021 DO IPEA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO NORMATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REVOGAÇÃO EXPRESSA DA PORTARIA N. 225/2018 DO IPEA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL  À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, ajuizada em 29.4.2021, pela Associação dos Funcionários do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Afipea contra a Portaria n. 225, de 3.10.2018, e o Ofício Circular n. 1/2021. 



    Os atos normativos questionados foram editados pelo Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea. Alega-se contrariedade aos preceitos fundamentais previstos nos incs. I e II do art. 1º, nos incs. II e V do art. 3º, nos incs. IV e IX do art. 5º, no art. 41, no parágrafo único do art. 193 e no art. 220 da Constituição da República.



    Tem-se nas normas impugnadas: 



    “Portaria n. 225, de 3 de outubro de 2018 



    O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, no exercício de suas atribuições regulamentares, observado o disposto no Decreto nº 6.555, de 8 de setembro de 2008, no Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, no Decreto nº 4.081, de 11 de janeiro de 2002 e na Instrução Normativa SG-PR nº 1, de 11 de abril de 2018; Considerando que o IPEA ainda não dispõe de uma política de comunicação; Considerando as limitações impostas pela legislação à atuação dos entes públicos e respectivos agentes durante o período eleitoral, RESOLVE: 



    CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS 



    Art. 1º Até que o IPEA disponha de política de comunicação, referidas atividades devem observar o disposto na presente portaria. 



    CAPÍTULO II DAS DIRETRIZES ÉTICAS 



    Art. 2º Além da observância das normas gerais de natureza ética, os agentes públicos vinculados ao IPEA deverão: 



    I - assegurar a pluralidade intelectual dos pesquisadores, respeitando as tradições institucionais; 



    II - atentar que a liberdade intelectual do pesquisador é uma prerrogativa em favor do exercício das atribuições do cargo, devendo evitar a realização de atividades funcionais para finalidades estranhas ao interesse público; 



    III - observar que a condição de servidor público projeta-se na vida privada, devendo manter conduta que valorize sua imagem; 



    IV - evitar que interesses de ordem pessoal, simpatias ou antipatias interfiram no exercício de suas atribuições; e,



    V - evitar manifestações que sejam aptas a deliberadamente atingir a reputação de outros agentes públicos. 



    CAPÍTULO III DAS REGRAS DE COMUNICAÇÃO 



    Art. 3º As ações de comunicação do IPEA têm por objetivo disseminar o conhecimento produzido pela instituição, sendo pautadas pelo caráter informativo, educativo e de orientação social. 



    Parágrafo único. As ações de comunicação do IPEA têm natureza institucional, vedado o uso para o fim de promoção pessoal de autoridades, servidores ou particulares. 



    Art. 4º A comunicação institucional é realizada diretamente pela Assessoria de Imprensa e Comunicação ASCOM, ou sob sua coordenação e orientação técnica. 



    § 1º A orientação técnica a ser exercida pela Assessoria de Imprensa e Comunicação tem por objetivo qualificar a comunicação e definir a melhor estratégia de divulgação dos trabalhos produzidos pela instituição, de forma a criar canais permanentes e sólidos de relacionamento com a imprensa. 



    § 2º Os agentes públicos do IPEA, quando se relacionarem com os órgãos de imprensa na condição de servidores ou colaboradores, devem fazê-lo mediante intermediação e orientação da Assessoria de Imprensa e Comunicação. 



    § 3º Quando, por força das circunstâncias, não seja possível a prévia orientação técnica da Assessoria de Imprensa e Comunicação no relacionamento com a imprensa, os agentes públicos deverão cuidar para que opiniões pessoais não sejam expressas como manifestação institucional. 



    § 4º Ao emitir opinião sobre temas relativos à missão estatutária do IPEA sem orientação técnica da Assessoria de Imprensa e Comunicação, o servidor ou colaborador deve fazer expressa ressalva quanto ao caráter estritamente pessoal da manifestação. 



    CAPÍTULO IV DO PERÍODO ELEITORAL 



    Art. 5º Durante o período eleitoral, a atividade de comunicação será estritamente informativa, para divulgação do trabalho da instituição e evitando-se emissão de juízo de valor, não podendo ser realizada para promoção de candidaturas ou para servir a interesses eleitorais de quaisquer dos postulantes. 



    CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES FINAIS 



    Art. 6º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação”. 



    “OFÍCIO CIRCULAR N. 1/2021/PRESI/IPEA 



    Brasília, 4 de março de 2021. 



    Aos Senhores (as) Diretor de Desenvolvimento Institucionais DIDES Diretora de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e Democracia DIEST Diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas DIMAC Diretor de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais DINTE Diretor de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais DIRUR Diretor de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação e Infraestrutura DISET Diretora de Estuados e Políticas Sociais DISOC.



    Considerando a necessidade de serem observadas disposições legais e regulamentares a respeito da produção e divulgação da produção intelectual da instituição, especialmente os protocolos de tramitação e aprovação de estudos e pesquisas antes de sua divulgação externa, bem como a necessidade de intermediação da Assessoria de Comunicação, previamente à interação com os órgãos de imprensa; 



    Considerando que os estudos e pesquisas são direito patrimonial do Ipea, a quem cabe definir o momento e a forma de divulgação; Considerando que a inobservância das rotinas de aprovação e divulgação de estudos fragiliza a imagem externa da Instituição e, no plano da conduta individual do servidor, pode configurar descumprimento de dever ético e, eventualmente, até infração disciplinar; 



    1. Solicito seja dada ciência a todos os técnicos que a divulgação de estudos e pesquisas somente pode ocorrer após sua conclusão e aprovação definitiva, devendo serem seguidos normas, protocolos e rotinas internas, inclusive quanto à interação com os órgãos de imprensa. 



    2. Encaminha-se, por oportuno, o Manual de Conduta do Agente Público recentemente publicado (SEI n. 0372807), a fim de também ser levado ao conhecimento dos servidores”.



    A autora alega que “tais atos têm impactos significativos no regime de liberdades e de direitos humanos inscrito na Constituição de 1988. Como se colhe da Portaria 225/2018, trata-se de ato normativo que instituiu a Assessoria de Imprensa e Comunicação (Ascom) do Ipea como instrumento de controle das entrevistas jornalísticas dos servidores/pesquisadores uma espécie de censor, de modo a disciplinar as publicações e as inserções na mídia, entrevistas e matérias citando trabalhos e posições dos mesmos” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assevera que “o Ofício Circular n. 01/PRESI/IPEA/2021, seguindo a mesma linha quanto à divulgação de estudos e pesquisas produzidos pelos servidores, considera que os estudos e pesquisas seriam direito patrimonial do Ipea, a quem cabe definir o momento e a forma de divulgação, para, logo em seguida, afirmar que a inobservância das rotinas de aprovação e divulgação de estudos fragiliza a imagem externa da Instituição e, no plano da conduta individual do servidor, pode configurar descumprimento de dever ético e, eventualmente, até infração disciplinar” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “diante da complexidade das análises em políticas públicas realizadas pelos servidores do IPEA, com todo respeito, apresenta-se impossível um diretor ou presidente, por mais experimentado que seja, funcionar como um curador de todos os trabalhos técnicos elaborados por pesquisadores da instituição a ponto de afirmar qual o melhor momento de divulgá-los, ou até mesmo se irá divulgá-los. 18. Ao restringir a livre manifestação de pesquisas e ideias produzidas pelos renomados pesquisadores do IPEA, os atos normativos combatidos ultimam em limitar a prática e os mecanismos da participação social nas políticas públicas (CF, art. 193, parágrafo único)” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Narra que “a questão central da presente ação diz respeito direta e imediatamente ao controle de pesquisas e estudos produzidos pelos servidores do IPEA pelo Presidente do Instituto. Mais especificamente, a portaria e o ofício -circular questionados violam os artigos 1º, incisos II e V; 3º, incisos I e IV, 5º, incisos IV e IX, 41, 193, parágrafo único, 220 da Constituição da República, sob os pressupostos de que: (i) a livre manifestação científica é um imperativo constitucional, decorrente da democracia, cidadania e do pluralismo político; (ii) a promoção da participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação de políticas públicas é um imperativo constitucional que tem em conta: o fortalecimento do regime democrático e da democracia ativa e participativa; a inclusão de todas as lutas no espaço do Direito estatal; controle da gestão pública; (iii) a estabilidade do servidor público também se mostra como um imperativo constitucional, decorrente do princípio republicano, pois essa norma constitucional evita os riscos de apadrinhamento numa sociedade com velhas tradições nepotistas como a brasileira; contorna-se o risco de se degenerar a troca de pessoal nos quadros públicos em partidarismo” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Pondera que “o servidor público federal do IPEA tenha liberdade de pesquisar e de publicar os seus estudos e pesquisas, sem sofrer nenhum tipo de censura, nem mesmo lhe gerar receio de retaliação, ainda que tais pesquisas se apresentem contrárias ao entendimento governamental, pois são carreiras de Estado e não de governo, além de gozarem de estabilidade constitucional” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Assinala que “os atos aqui questionados e que foram exarados pela direção do IPEA têm não apenas nítido caráter cerceador da livre manifestação de ideias, mas também compete para o próprio esvaziamento da Fundação na medida em que o IPEA existe justamente para que as ideias circulem” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a manifestação pública de servidores/pesquisadores é fundamental para a preservação da democracia viva, especialmente em se tratando de trabalhos que envolvem aspectos relativos ao planejamento, à realização de pesquisas econômicas e sociais e à avaliação de ações governamentais para subsidiar a formulação de políticas públicas” (fl. 27, e-doc. 1). 



    Requereu medida cautelar para a suspensão das normas impugnadas até o julgamento definitivo de mérito da presente arguição.



    E para demonstrar os requisitos para o deferimento da medida cautelar requerida, ressalta que “a fumaça do bom direito (fumus boni juris) está suficientemente caracterizada pelos argumentos deduzidos nesta petição inicial, especialmente pelas restrições normativas dadas às atribuições funcionais dos servidores/pesquisadores do IPEA, por meio de censura prévia e pela autocensura. O perigo na demora processual (periculum in mora), por sua vez, decorre do fato de que, enquanto não forem suspensas as normas ora impugnadas, os servidores do IPEA e a sociedade como um todo padecerão dos graves vícios destacados nesta peça, notadamente a desproporcional restrição à liberdade de expressão em suas dimensões de proteção às manifestações científicas e de pesquisas econômicas e sociais. Os estudos e as pesquisas feitas pelos servidores do IPEA censurados previamente ou parcialmente censurados podem agravar ainda mais a situação brasileira quando se trata de políticas públicas. O dano social é diário” (fl. 36, e-doc. 1). 



    No mérito, pede seja “julgado procedente o pedido, para declarar a nulidade do Ofício Circular n. 01/PRESI/IPEA e a Portaria 225/2018 ambos assinados pelo Presidente do IPEA” (fl. 37, e-doc. 1).



    3. Adotei o rito do art. 10 da Lei n. 9.868/1999 (e-doc. 24).



    4. Em suas informações, em 28.5.2021, o Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea afirmou, em preliminar, a ilegitimidade ativa da autora, ao argumento de que, “embora possa se falar que o Ipea execute um trabalho de abrangência nacional, porquanto avalia políticas públicas federais em todo o território nacional, a Associação de seus servidores possui âmbito territorial limitado de atuação, tendo em conta que seus servidores realizam suas atividades de pesquisa e estudo apenas nas cidades de Brasília e Rio de Janeiro. Assim, a despeito da presença de filiados em mais de nove Estados da federação, sua atuação não se caracteriza como transregional, considerando que o Ipea está sediado apenas no Distrito Federal e como uma unidade descentralizada do Rio de Janeiro. Importante considerar que os filiados da Associação residentes nos demais estados estão invariavelmente aposentados, pois é obrigatória a presença destes nos locais físicos da Instituição localizados em Brasília e Rio de Janeiro (excetuando-se o período pandêmico de trabalho remoto)” (fl. 7, e-doc. 28).



    O Presidente do Ipea também alegou contrariedade ao princípio da subsidiariedade, pois “há no ordenamento jurídico outras formas de impugnar os atacados atos administrativos inquinados de nulos, com a mesma amplitude e efetividade da ADPF, como, por exemplo, o mandado de segurança individual ou coletivo, ou mesmo uma ação ordinária contra o Ipea” (fl. 7, e-doc. 28). 



    No mérito, defendeu a constitucionalidade dos atos impugnados, ao argumento de que “o Ofício Circular n. 1/2021 não trouxe nenhum elemento novo, senão o reforço para o cumprimento das normas internas de natureza procedimental, pelos técnicos da instituição, para a publicação de estudos e pesquisa, há tempos adotadas no Instituto. Com efeito, a Portaria Ipea n. 166, de 31 de maio de 2016, estabeleceu os parâmetros e os procedimentos para publicação de Textos para Discussão do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada Ipea. Impede destacar que o que se denomina textos de discussão são artigos que possuem o objetivo de divulgar resultados parciais ou finais de pesquisas realizadas pelo Ipea. (…) a necessidade de divulgação externa por intermédio da Assessoria de Comunicação, quando houver a intenção de se utilizar órgãos de imprensa para essa finalidade, também já havia sido objeto de disciplina pela Portaria Ipea n. 225, de 3 outubro de 2018, não sendo algo novo criado por meio do Ofício-Circular n. 1/2021/PRESI/IPEA. Aliás essa orientação já consagrada no âmbito do Ipea pela Portaria n. 225/2018, hoje encontra-se sufragada para toda a Administração Pública Federal com a publicação, pelo Ministério da Economia, do Manual de Conduta do Agente Público Civil do Poder Executivo Federal. O mencionado documento estabelece como conduta inadequada apresentar ideias, opiniões e preferências pessoais como se fossem da Administração Pública Federal ou do órgão ou entidade em que exerça suas funções. Pois bem, a Portaria n. 225/2018, ao contrário do que se tenta fazer transparecer, nada mais fez senão trazer parâmetros para definir manifestação pessoal da manifestação institucional. (…) Inexiste na Portaria n. 225/2018 do Ipea qualquer dispositivo de onde se possa extrair a ilação de que a liberdade de manifestação de pensamento dos servidores do Ipea foi limitada ou restringida. (…) O que a portaria estabelece é que os agentes públicos do Ipea não podem se relacionar diretamente com a imprensa como portadores de uma manifestação institucional, sem a participação da ASCOM. Todavia, não há imposição de qualquer restrição para que os técnicos do Ipea manifestem seu pensamento com opinião pessoal. (…) Aos agentes públicos do Ipea assim, é livre a manifestação do pensamento, como expressão de suas convicções pessoais, entretanto é vedado a estes emitir manifestações caracterizadas como institucionais, sem interlocução da ASCOM, tendo em conta a atribuição regimental conferida ao órgão e disciplinada por meio da Portaria Ipea n. 225/2018. O ato normativo não estabelece qualquer vedação para manifestação pessoal dos técnicos, tendo-se, ao contrário, assegurado-se, por meio dos §§ 3º e 4º do art. 4º, deste diploma legal, o direito à livre manifestação do pensamento como expressão de suas opiniões pessoais” (fls. 11-14, e-doc. 28). 



    5. Em 14.6.2021, o Advogado-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido:



    “Administrativo. Portaria nº 225, de 3 de outubro de 2018, e o Ofício Circular nº 1/2021, editados pelo Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada Ipea. Alegada restrição à liberdade para pesquisa e publicação de estudos aos servidores do IPEA. Preliminares. Da incidência da regra regimental de prevenção sobre a relatoria da causa. Ilegitimidade ativa da arguente. Não cabimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar atos normativos de caráter secundário. Inobservância do requisito da subsidiariedade. Ausência de impugnação especificada quanto à Portaria nº 225/2018. Mérito. A edição dos atos questionados não tem o condão de cercear a liberdade de expressão e de pensamento aos servidores do Ipea, limitando-se à fixação/reiteração de balizas e procedimentos a serem adotados para divulgação de estudos e pesquisas e sobre o trato dos servidores com os órgãos de imprensa, em atenção aos princípios constitucionais que regem a Administração. Diretrizes éticas e normas de comunicação voltadas a assegurar o valor informativo de interesse público das pesquisas realizadas por agentes vinculados ao Instituto. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados pelo arguente” (e-doc. 33). 



    6. Em 8.9.2021, o Procurador-Geral da República opinou pelo não conhecimento da arguição em parecer com a seguinte ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIA 225, DE 3 DE OUTUBRO DE 2018, E OFÍCIO CIRCULAR 1/2021, AMBOS EDITADOS PELA PRESIDÊNCIA DO IPEA. NORMAS SOBRE PROCEDIMENTOS DE APROVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ESTUDOS DO IPEA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE REQUERENTE. HETEROGENEIDADE DO QUADRO ASSOCIATIVO. CARÁTER SECUNDÁRIO DAS NORMAS ATACADAS. OFENSA REFLEXA. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. A heterogeneidade na composição do quadro associativo de entidade de classe evidencia a falta de elemento unificador capaz de identificá-la como representativa de determinada classe profissional ou econômica para os fins do art. 103, IX, da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. Não cabe arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ato de natureza regulamentar, que encontre fundamento em norma infraconstitucional, uma vez que eventual ofensa à Constituição Federal, caso existente, dar-se-ia apenas de maneira reflexa ou indireta. Precedentes. 



    Parecer pelo não conhecimento da arguição” (e-doc. 39). 



    7. Em 10.11.2021, após a inclusão do processo para julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na sessão virtual de 12.11.2021 a 22.11.2021, a União apresentou informações pela qual alegou “a existência de fatos novos, relevantes para a apreciação da causa, ocorridos após o oferecimento das informações, apresentamos essas informações complementares conforme abaixo. a) Publicação de opinião no jornal Estadão, subscrita por José Celso Cardoso Jr, Presidente da AFIPEA, autora da ADPF, que trata das atividades desenvolvidas neste Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea; e b) Ato Conjunto TST.CSJT.GP.GVP.CGJT nº 25/2021, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, que visa regulamentar a comunicação social institucional, nos âmbitos externo e interno, garantindo seu alinhamento aos princípios constitucionais da Administração Pública, ao Regimento Interno das instituições e aos Planejamentos Estratégicos do TST e do CSJT. (…) A DIEST é uma das Diretoria do Ipea e não parece fazer sentido que a Instituição tenha práticas intervencionistas, como de modo fantasioso construiu-se na petição inicial da ADPF, e ao mesmo tempo tenha uma ilha de independência, com práticas éticas, republicanas e democráticas, reconhecido pelo próprio Presidente da AFIPEA, autora da ação. 4. Por sua vez, o Ato Conjunto TST.CSJT.GP.GVP.CGJT nº 25/2021, também posterior às informações prestadas originalmente no feito, traz dispositivos que se alinham do normativo interno do Ipea, embora tenham disposições bem mais restritivas em relação à política de comunicação: (…). Também posteriormente às Informações prestadas nesta Ação, o Ministro Ricardo Lewandowski proferiu decisão negando seguimento à ADPF 892, também proposta pela AFIPEA contra Nota Técnica da CGU, a qual reputava restritiva à atuação e liberdade de expressão dos servidores, por entender não ser apta a ensejar o controle abstrato (Decisão anexa). 6. Reitera-se, por oportuno, que nunca existiu ou existe qualquer procedimento correcional instaurado contra servidor do Ipea, em decorrência do Ofício Circular nº 1 ou da Portaria nº 225. 7. Com efeito, trazemos esses novos elementos informativos relevantes ao julgamento da causa” (e-doc. 41).



    Em 29.11.2021, o Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, em petição juntada aos autos, afirmou tratar-se de “documento novo útil à apreciação do feito, referente à Decisão proferida pela Ministra Rosa Weber na ADI n. 6767, na qual se negou o ingresso da Associação dos Funcionários do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Afipea, como amicus curiae, considerando sua inaptidão contributiva específica e a carência de representatividade adequada, firma em precedentes do STF (ADIs n. 3391, 3787, 3900 e 4230) que rejeitam a legitimidade para atuar em controle abstrato a entidades associativas que tenham em sua composição plúrimas categorias profissionais, como ocorre com a Afipea, que contém em seu quadro associativo servidores de nível superior, de diversos cargos e formações, e servidores de nível médio e auxiliar, abrangendo inúmeros cargos e atividades de naturezas diversas” (e-doc. 47). 



    8. Em 6.5.2022, teve início o julgamento da presente arguição no Plenário Virtual, no qual, como relatora, propus a conversão da apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito. 



    Meu voto foi no sentido do conhecimento parcial dessa arguição (apenas quanto ao art. 4º da Portaria n. 225/2018, editada pelo Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea) e, no mérito, votei pela declaração de inconstitucionalidade do art. 4º da Portaria n. 225/2018, do Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea.



    Acompanhou o meu voto o Ministro Ricardo Lewandowski, tendo sobrevindo pedido vista dos autos do Ministro André Mendonça.



    O julgamento ficou suspenso, portanto, nesses últimos dez meses e meio.



    9. Em 20.3.2023, o Advogado-Geral da União peticionou nos autos manifestando-se pela perda do objeto da arguição, pelos seguintes argumentos:



    “Conforme relatado, a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental tem por objeto a Portaria nº 225, de 3 de outubro de 2018, e o Ofício Circular nº 1/2021, editados pelo Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, por suposta ofensa aos artigos 1º, incisos II e V; 3º, incisos I e IV; 5º, incisos IV e IX; 41, caput; 193; e 220, caput, todos da Carta Republicana. 



    Ocorre que, posteriormente ao ajuizamento da presente arguição, foi editada a Portaria nº 239, de 8 de março de 2023, que ‘Revoga a Portaria nº 225, de 3 de outubro de 2018’ (doc. anexo) (...). 



    Desse modo, observa-se que a pretensão inicial restou esvaziada, eis que não subsiste mais no ordenamento jurídico a norma que, segundo a autora, acarretava violação à liberdade de expressão e de atuação dos Técnicos de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA. (...)



    Ressalte-se, ainda, que a eventual subsistência do Ofício Circular nº 1/2021/PRESI/IPEA não é hábil a ensejar o prosseguimento do feito, haja vista que se trata de mero ato administrativo, desprovido da densidade normativa necessária a desafiar o controle concentrado de constitucionalidade. 



    De fato, o ofício circular objurgado limita-se a alertar os agentes do IPEA quanto à observância das normas, protocolos e rotinas internas, no que respeita à divulgação de estudos e pesquisas. Tal circunstância não passou despercebida no voto proferido pela Ministra Relatora na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, que restringiu o conhecimento do feito à Portaria nº 225/2018 (...)” (e-doc. 51).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    10. O caso impõe a negativa de seguimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental por perda de objeto que exige o reconhecimento judicial de prejuízo.



    11. Nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental, pediu a arguente, no mérito, fosse “julgado procedente o pedido, para declarar a nulidade do Ofício Circular n. 01/PRESI/IPEA e a Portaria 225/2018 ambos assinados pelo Presidente do IPEA” (fl. 37, e-doc. 1).



    Como relatado, após o início do julgamento da presente arguição e suspensão em razão do pedido de vista feito pelo Ministro André Mendonça, sobreveio a Portaria n. 239, de 8.3.2023, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA pela qual revogada a Portaria n. 225, de 3.10.2018, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, impugnada nesta arguição de descumprimento fundamental. 



    Na Portaria n. 239, de 8.3.2023, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, se dispõe:



    “A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, no uso de suas atribuições, nos termos do disposto no art. 18 do Decreto n. 11.194, de 8 de setembro de 2022, 



    Considerando a necessidade de implementação de uma Política de Comunicação orientada pelo respeito integral às liberdades democráticas; 



    Considerando os fundamentos invocados em voto pela Sra. Ministra Relatora, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 834, pelo Supremo Tribunal Federal; 



    Considerando estar pendente de julgamento a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.807, pelo Supremo Tribunal Federal; e,



      Considerando a deliberação unânime da Diretoria Colegiada, na reunião ordinária ocorrida em 2 de março de 2023, RESOLVE: 



    Art. 1º Revoga-se a Portaria Ipea nº 225, de 3 de outubro de 2018, Publicada no Boletim Extra nº 02, de 04 de outubro de 2018. 



    Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação”.



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é assente quanto ao prejuízo de ações de controle abstrato por perda superveniente do objeto pela revogação, alteração substancial ou atendimento da pretensão por prática de ato do Poder Público. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXTRADIÇÃO. OBJETOS DE CONTROLE. REVOGAÇÃO EXPRESSA E IMPLÍCITA. PERDA DE OBJETO. 1. A alteração substancial dos atos normativos alvo de controle em sede objetiva conduz, em regra, à extinção da ação por perda de objeto. 2. Hipótese em que as normas que prescreviam a obrigatoriedade de prisão para fins de extradição, previstas no art. 84 da Lei n. 6.815/80 e no art. 208, RISTF, foram, respectivamente, expressa e implicitamente, revogadas pela Lei n. 13.445/17, que, em seu art. 86, passou a admitir, em tese, a imposição de prisão domiciliar ou concessão de liberdade, inclusive com possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ação julgada prejudicada” (ADPF n. 425, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 29.10.2018).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBJETO DA AÇÃO. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI ARGUIDA DE INCONSTITUCIONAL. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. CONTROVÉRSIA. OBJETO DA AÇÃO DIRETA prevista no art. 102, I, a e 103 da Constituição Federal, e a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em tese, logo o interesse de agir só existe se a lei estiver em vigor. REVOGAÇÃO DA LEI ARGUIDA DE INCONSTITUCIONAL. Prejudicialidade da ação por perda do objeto. A revogação ulterior da lei questionada realiza, em si, a função jurídica constitucional reservada a ação direta de expungir do sistema jurídico a norma inquinada de inconstitucionalidade. EFEITOS concretos da lei revogada, durante sua vigência. Matéria que, por não constituir objeto da ação direta, deve ser remetida as vias ordinárias. A declaração em tese de lei que não mais existe transformaria a ação direta, em instrumento processual de proteção de situações jurídicas pessoais e concretas. Ação direta que, tendo por objeto a Lei 9.048/89 do Estado do Paraná, revogada no curso da ação, se julga prejudicada” (ADI n. 709/PR, Relator o Ministro Paulo Brossard, Plenário, DJe 24.6.1994).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 15, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2006, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO PELA RESOLUÇÃO N. 17, DE 2 DE ABRIL DE 2007, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Perda de objeto da presente ação e do interesse de agir do Autor. Precedentes. 2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada pela perda superveniente de objeto, e cassada, em consequência, a liminar deferida” (ADI n. 3.831/DF, de minha relatoria, Plenário, DJe 24.8.2007).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUESTÃO DE ORDEM IMPUGNAÇÃO A MEDIDA PROVISÓRIA QUE SE CONVERTEU EM LEI LEI DE CONVERSÃO